Tribunal: TCU
Processo: 004.834/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3474/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, após análise da resposta à oitiva do Sesc/PR realizada para esclarecer algumas das constatações constantes do relatório de auditoria da CGU/PR (peça 8), a então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) propôs o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas de alguns dos responsáveis, com quitação, regulares as contas dos demais, com quitação plena; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Darci Piana (CPF XXX.608.089-XX) e Dieter Heinz Lengning (XXX.963.599-XX): (i) não adoção de medidas concretas destinadas a reverter os recursos aplicados a título de reserva financeira em benefício das atribuições finalísticas da entidade, em detrimento do atingimento dos objetivos da entidade constantes dos art. 1o do Regulamento do Sesc (Decreto 61.836/1967); (ii) não adoção de medidas voltadas ao desenvolvimento de normativos e rotinas específicas que regulamentem e padronizem o controle da atividade de gestão de transferências do Sesc/PR; (iii) continuidade na realização dos pagamentos indevidos, durante o exercício de 2015, referentes ao terço constitucional sobre o abono pecuniário de férias trabalhadas, cumulativamente com o pagamento do terço sobre os trinta dias de férias, mesmo após a pacificação da jurisprudência pelo TST, conforme constatado pela CGU no item 1.1.1.1 do relatório de auditoria anual de contas 201601811; (iv) em relação ao convênio firmado entre o Sesc/PR e a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus: (iv.1) falta de acompanhamento da aplicação da contrapartida do convênio pela Associação; (iv.2) realização de despesas com estacionamento e alimentação, em desacordo com as disposições do convênio, as quais foram ressarcidas nos exercícios seguintes. 1. Processo TC- Processo 004.834/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 005.995/2021-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Ari Faria Bittencourt (XXX.533.089-XX); Ariosvaldo Rocha (XXX.764.769-XX); Armando Matheussi (XXX.027.629-XX); Benno Kreisel (XXX.759.319-XX); Carlos Rodrigues do Nascimento (XXX.356.999-XX); Darci Piana (XXX.608.089-XX); Dieter Heinz Lengning (XXX.963.599-XX); Eduardo Rubens de Andrade (XXX.973.369-XX); Everton Calamucci (XXX.159.469-XX); Felix Archanjo Bordin (XXX.130.039-XX); Francisco Leite (XXX.122.839-XX); Jorge Leonel de Souza (XXX.513.469-XX); Luis Rodrigo Schruber Milano (XXX.814.499-XX); Magda Machado de Castro (XXX.588.559-XX); Marina Abe (XXX.623.549-XX); Neivo Antonio Beraldin (XXX.911.409-XX); Paulo Cesar Nauiack (XXX.771.659-XX); Roni Anderson Barbosa (XXX.320.429-XX); Sigismundo Mazurek (XXX.430.369-XX); Zildo Costa (XXX.939.129-XX). 1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: Isabel Margarido Correa (55709/OAB-PR) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná (Sesc/PR), com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que constituíram falhas: 1.8.1.1. não adoção de medidas concretas destinadas a reverter os recursos aplicados a título de reserva financeira em benefício das atribuições finalísticas da entidade, em detrimento do atingimento dos objetivos da entidade constantes dos art. 1o do Regulamento do Sesc (Decreto 61.836/1967); 1.8.1.2. não adoção de medidas voltadas ao desenvolvimento de normativos e rotinas específicas que regulamentem e padronizem o controle da atividade de gestão de transferências do Sesc/PR, tais como as exemplificadas no item 2.4 do relatório de auditoria anual de contas 201601811; 1.8.1.3. em relação ao convênio firmado entre o Sesc/PR e a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, falta de acompanhamento da aplicação da contrapartida do convênio pela Associação e realização de despesas com estacionamento e alimentação, em desacordo com as disposições do convênio; 1.8.2. recomendar à Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná (Sesc/PR) que, quando da eventual celebração de novo termo para suceder ao convênio SESCPR-2015-CON-002, com a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, promova os seguintes aprimoramentos: 1.8.2.1. adote simplificação do texto referente ao objeto do convênio, conferindo-lhe maior clareza e transparência; 1.8.2.2. inclua no termo de convênio os critérios do Sesc/PR acerca da inscrição e da seleção, o peso atribuído a cada um dos critérios, a forma de cálculo do Índice Classificatório, a nota final e a classificação dos interessados; 1.8.2.3. avaliação, pelo Sesc/PR, da real condição financeira de todas as famílias beneficiadas pelo programa no início de cada ano letivo, para garantir maior segurança e transparência ao processo seletivo; 1.8.3. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Sesc no Estado do Paraná (Sesi/PR) e à Controladoria-Regional da União no Paraná.